Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. DEPÓSITOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM A OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA. EQUÍVOCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODULAÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. RECONHECIMENTO PELA CREDORA DOS ALIMENTOS. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO ADVINDA DO DEVEDOR INADIMPLENTE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DÉBITO SUBSISTENTE. MÁ-FÉ DA CREDORA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor agira com má-fé, não rendendo ensejo a essa resolução a situação processual emoldurada em cumprimento de sentença de alimentos da qual emerge a constatação de que, além de a parte acionada estar inadimplente quanto à parcela do débito perseguido, o equívoco em que incorrera a exequente derivara da circunstância de que os depósitos efetivados em pagamento da obrigação alimentar o foram em desconformidade com a previsão contida no título executivo, obstando que sua atuação seja reputada como revestida de má-fé.
2. O elemento subjetivo é indispensável para que o credor que demanda o pagamento de dívida já paga ou além do que lhe é devido seja apenado com o pagamento em dobro do que está postulando indevidamente, não bastando a simples qualificação de excesso na cobrança, e, assim, conquanto qualificado excesso na apuração do crédito inadimplido, o reconhecimento do equívoco e a ausência de malícia na apuração do originalmente postulado, afastando a má-fé da credora, obsta que seja penalizada sob aquele prisma ou sancionada como litigante de má-fé.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.